Tribunal: TJES
Processo: 5009901-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009901-39.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOCIEDADE IMOBILIARIA HERCULES LTDA e outros (2)

AGRAVADO: CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 18, CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Apenas o titular do direito cuja tutela está sendo reclamada no recurso possui legitimidade e interesse para interpô-lo. 2 - Os Agravantes se insurgem em razão da penhora e avaliação de imóvel de propriedade de terceiro, ou seja, procuram tutelar direito alheio em nome próprio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3 - O descumprimento da determinação legal de intimação da parte para se manifestar sobre o valor dos honorários periciais importa em cerceamento de defesa.
4 -
Agravo de Instrumento conhecido em parte, e nesta, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009901-39.2022.8.08.0000

AGRAVANTES
: SOCIEDADE IMOBILIÁRIA HÉRCULES LTDA E OUTROS

AGRAVADOS
: CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA E COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão constante à fl. 658 dos autos de origem, por meio da qual o MM Juiz acolheu os pedidos formulados pelos Agravados, bem como em razão da decisão encartada à fl. 661 dos autos originários, por meio da qual foi acolhida a impugnação do Exequente, fixando o valor dos honorários do perito avaliador em R$ 4.000,00, para cada imóvel, totalizando R$ 8.000,00 e estabelecendo prazo para a entrega do laudo e para depósito dos honorários.

Os Agravados ajuizaram Ação de Execução por Quantia Certa em face dos Agravantes, requerendo a condenação ao pagamento de dívida cujo valor histórico, segundo eles, perfaz o montante de R$ 254.179,87 (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos) que, atualmente, atingiria o valor aproximado de um milhão e meio de reais.

Foi realizada a penhora de uma chácara localizada no bairro Vivendas de Pedra Azul, registrada no L. n.º 2AA7, matrícula 2317, avaliado em R$ 639.768,00, como se vê do Auto de Penhora e Depósito encartado à fl. 137, dos autos originários (ID 3514122, fl. 13).

Os Agravantes alegaram que o imóvel penhorado estava localizado em local de difícil acesso e que sofreu grande desvalorização imobiliária (ID 3514122, fls. 31-33).

Após diversas tentativas frustradas de penhora de bens, foi requerida e deferida, por meio da decisão constante à fl. 336 dos autos originários, a indisponibilidade do imóvel situado no “Condomínio Turístico de Guarapari”, unidades autônomas A-6 e A-7, bem como a penhora das quotas societárias da Imobiliária Camburi Ltda, de propriedade dos Executados José Eduardo Vervloet dos Santos e Carlos Alberto Vervloet dos Santos.

Posteriormente, o MM Juiz prolatou despacho (ID 3514131, fl. 20 ou fls. 350 dos autos originários) nos seguintes termos:

Compulsando os autos observo às fls. 345 que o Cartório do 2º Ofício de RGI de Guarapari-ES não cumpriu o determinado por este Juízo emanada no Ofício nº 262/2017 (fls. 337), sob alegação de que o imóvel não se encontra em nome dos executados.

Pois bem, conforme se verifica às fls. 317, a Imobiliária Camburi Ltda pertence aos executados, José Eduardo Vervlolet dos Santos e Carlos Alberto Vervlolet dos Santos, executados nos presentes autos.

Assim sendo, reitero o despacho de fls. 336, item “a” para que seja confeccionado novo ofício ao Cartório do 2º Ofício de RGI de Guarapari-ES, determinando a imediata indisponibilidade do imóvel matriculado sob o nº 12.113 cadastrado no Livro 03 de propriedade da IMOBILIÁRIA CAMBURI LTDA, a fim de proibir sua alienação/oneração por qualquer forma, até ulterior deliberação deste juízo.

No curso do procedimento, após a prática de vários atos processuais e requerimento dos Executados, o MM Juiz prolatou decisão (fls. 485- 486) anulando a penhora das quotas sociais, da qual se extrai que:

Com efeito, a penhora realizada padece de nulidade, pela ausência de intimação dos executados, que poderiam inclusive opor o recurso cabível, bem como em razão de penhora de imóvel anterior à penhora das quotas da referida sociedade (v. f. 137), cujo valor à época era superior ao débito exequendo.

Portanto, além da ausência de intimação dos executados, através de seu advogado, da penhora de cotas, a existência de uma penhora anterior, sem que tenha sido desconstituída, impediria que outra penhora seja lavrada.

Dessa forma, apresenta-se manifesta a nulidade da penhora das quotas sociais, considerando que já estava garantido o juízo por penhora anterior e a ausência de intimação dos executados, através de seu advogado constituído.

Merece registro que o CPC 805 prescreve que "quanto por vários meios o exequente puder promover a execução, o Juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado".

Assim, também em obséquio ao princípio da menor onerosidade, é nula uma nova penhora sobre as cotas sociais de uma sociedade quando já existente penhora de bem imóvel que garante a execução.

Pelo exposto, chamo o feito à ordem para declarar a nulidade da penhora sobre as quotas sociais da sociedade referida, pelos fundamentos supra explicitados.

A mencionada decisão foi objeto de Embargos de Declaração acolhidos em parte.

Ocorre que a decisão que acolheu em parte os Embargos foi anulada por este egrégio Tribunal, por não ter sido precedida de intimação da parte contrária. O acórdão ao qual me refiro restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS NO JUÍZO DE ORIGEM COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE
. 1 - Nos termos do verbete sumular n.º 481 do Superior Tribunal de Justiça Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2 -
A inobservância do disposto no § 2º do artigo 1023 do Código de Processo Civil, ou seja, a falta de intimação da parte contrária para se manifestar sobre os Embargos Declaratórios, que foram acolhidos com efeitos infringentes, importa em ofensa aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa e impõe a anulação da decisão para que o Juízo a quo possa corrigir o vício processual e prolatar nova decisão
. 3 - Acolher a preliminar de nulidade da decisão que deu provimento aos Embargos de Declaração, devendo o Juízo a quo corrigir o vício processual e prolatar nova decisão. (TJES, Agravo de Instrumento, 024199013764, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020).

O MM Juiz, em atenção ao que restou decidido por este egrégio Tribunal, determinou a intimação da parte contrária que apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração alegando (1) não cabimento dos Embargos de Declaração para fins de reforma do julgado e discussão do valor da avaliação do imóvel e (2) ausência de omissão em razão de clara manifestação acerca da nulidade da penhora das quotas sociais, por conta da suficiência dos bens penhoras para a quitação da dívida e da ausência de intimação dos Executados.

O MM Juiz prolatou nova decisão (fl. 598, dos autos originários, fl. 16, do ID 3514197) nos seguintes termos:

Embora a decisão anulada tenha decidido pela indisponibilidade das quotas da empresa executada, revejo meu entendimento após detida análise dos argumentos de ambas as partes, considerando que a alienação de cotas da empresa no curso do processo é válida, porém ineficaz em face da exequente, não se justificando neste momento a indisponibilidade das cotas, até que sejam dirimidas as questões levantadas pelos exequentes, mediante a juntada da certidão de ônus pelos executados e a avaliação judicial do bem, considerando que as partes apresentam valores de venda conflitantes.

Sob tal motivação, rejeito os embargos de declaração, prosseguindo-se o processo para que seja resolvida a questão da insuficiência da penhora, nomeando avaliadora a empresa especializada HR – PERÍCIAS E AVALIAÇÕES, com endereço conhecido do Cartório, para declinar seus honorários, com a entrega do laudo em 30 dias.

O processo prosseguiu até a prolação das duas decisões agravadas.

A longa narrativa de partes dos fatos ocorridos no processo originário demonstra a ocorrência de diversas providências para a satisfação do crédito, sem que, até o momento, o credor tenha conseguido êxito.

Contudo, importa ao presente recurso a análise das duas decisões recorridas que assim foram lavradas:

Primeira decisão:

Após acurada análise da v. decisão proferida no AI 5004830-56.2022.8.08.0000, acompanho o entendimento ali esposado pelo e. Relator, sobre a existência de fundamentação genérica na decisão agravada, que indeferiu o pedido de indisponibilidade das quotas sociais da empresa, em razão de uma penhora anterior.

Diante disso, em juízo de retratação, revogo a decisão agravada, para que a execução tenha seu normal prosseguimento,
ficando desde já deferidos os pedidos de f. 627-633.

Segunda decisão:

Quanto à avaliação dos imóveis (letras b e c - f. 633), acolho a impugnação do exequente, fixando o valor dos honorários do perito avaliador em R$ 4.000,00, para cada imóvel, totalizando R$ 8.000,00.

Prazo de 30 dias para a entrega do laudo.

I-se para o depósito, em 5 dias.

Seguiu-se o presente recurso.

Da preliminar de ausência de interesse

Os Agravados, em contrarrazões, alegam a ausência de interesse processual para pleitear em nome próprio direito alheio.

Afirmam que os Agravantes se insurgem contra a decisão que deferiu o pedido de penhora e avaliação de imóvel de propriedade da Imobiliária Camburi, fazendo-o em nome próprio, o que estaria em desacordo com o art. 18, do CPC.

Os agravantes sustentam que procuraram apenas ressaltar uma das diversas ilegalidades presentes na ação originária, de forma a garantir a lisura do processo, especialmente quando considerado que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação e por ter sido proferida sem que fosse oportunizado o contraditório aos Executados. Aduzem, ainda, que o argumento utilizado para penhora do imóvel foi de que os Executados são sócios da empresa proprietária do imóvel, desconsiderando que o imóvel é efetivamente de propriedade de terceiro.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

O interesse e a legitimidade são pressupostos processuais e requisitos intrínsecos de admissibilidade de qualquer recurso.

A doutrina ressalta que:

O interesse em recorrer, assim, resulta da conjugação de dois fatores: de um lado, é preciso que o recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a consecução de um resultado a que corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a emergente da decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem. (MOREIRA, J. C. Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 265)"

A legitimidade é um dos requisitos de admissibilidade de qualquer recurso, que exige que o recorrente esteja entre os sujeitos autorizados, pela lei, para interposição de recurso numa dada relação jurídica processual. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. DIDIER JÚNIOR, Fredie. TALAMINI, Eduardo. DANTAS, Bruno. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Apenas o titular do direito cuja tutela está sendo reclamada no recurso possui legitimidade e interesse para interpô-lo.

In casu
, os Agravantes se insurgem em razão da penhora e avaliação de imóvel de propriedade da Imobiliária Camburi Ltda, ou seja, procuram tutelar direito alheio em nome próprio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Os Agravantes não são legitimados para pleitar, em nome próprio, suposto direito da Imobiliária Camburi Ltda em relação à penhora de imóvel desta, de modo que o recurso não será conhecido em relação ao tema.

Acerca da impossibilidade de se pleitear direito alheio em nome próprio cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA SÓCIOS. RECURSO DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA. PROVA SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 18, do CPC/15, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Isto é, a pessoa jurídica não possui legitimidade para pleitear, em juízo, a ilegitimidade passiva de seus sócios. 2. A pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio. Tema repetitivo nº 649/STJ. [...] (TJES, Apelação Cível, 035140057494, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

[...] 1. O art. 17 do Código de Processo Civil que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Em continuidade, o art. 18, caput, do mesmo Código, assevera que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 2. Neste caso, a ação foi ajuizada por LUCIANO DE OLIVEIRA, filho da Sra. Maria Sebastiana da Silva de Oliveira, pleiteando o tratamento de saúde para a mãe. Portanto, o autor, que não detém neste caso legitimidade extraordinária, propôs a ação de origem com fito de tutelar direito alheio. [...] (TJES, Apelação Cível, 031160008087, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Desse modo, não conheço do recurso em relação à alegação de impossibilidade de penhora do imóvel pertencente à Imobiliária Camburi Ltda.

Ressalto que somente em caso de juízo positivo de admissibilidade é que o Tribunal poderá prosseguir no julgamento da questão, mesmo para apreciar questões de ordem pública.

Consoante ressaltado pela doutrina, “
só se passa ao juízo de mérito se o de admissibilidade resultou positivo; de uma postulação inadmissível não há como nem porque investigar o fundamento. Reciprocamente, é absurdo declarar inadmissível a postulação por falta de fundamento. Se se chegou a investigar essa falta, é porque já se transpôs o juízo de admissibilidade e já se ingressou no mérito
” [...] “
A questão relativa à admissibilidade é, sempre e necessariamente, preliminar à questão de mérito: a apreciação desta fica excluída se àquela se responde em sentido negativo
” (José Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, p. 261/262).

Considerando que o recurso não foi conhecido quanto à matéria, por impossibilidade de se pleitear direito alheio em nome próprio, não se pode avançar sobre o tema, mesmo que se alegue matérias de ordem pública, como a ausência de fundamentação.

O fato de ter sido pleiteada a penhora sobre imóvel de terceiro, não autoriza a parte contrária a defender em nome próprio eventuais direitos deste terceiro.

DO EXPOSTO
, não conheço do recurso quanto à alegação de impossibilidade de penhora do imóvel de propriedade da Imobiliária Camburi Ltda.

Do Mérito

Os Agravantes afirmam que houve violação do direito de apresentar quesitos, indicar assistente técnico e se manifestar sobre a proposta de honorários.

Tratando-se de avaliação de imóvel não se mostra pertinente a formulação de quesitos e a indicação de assistente técnico, competindo aos Executados, em caso de discordância com o Laudo de Avaliação, demonstrar nos autos a existência de equívocos ou incoerências no laudo pericial apresentado pelo perito avaliador do Juízo.

No que se refere à alegação de ausência de intimação para se manifestar quanto aos honorários periciais, assiste razão aos Agravantes.

Embora o MM Juiz já tenha reduzido o valor dos honorários periciais em razão de manifestação dos Agravados, os Agravantes não tiveram oportunidade de se manifestar sobre o tema, havendo ofensa ao contraditório, especialmente considerando que estes terão que arcar com despesa em relação à qual não tiveram oportunidade de se manifestar.

O § 3º do art. 465 do Código de Processo Civil estabelece que:

§ 3º As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95.

O descumprimento da determinação legal de intimação da parte para se manifestar sobre o valor dos honorários periciais importa em cerceamento de defesa. Neste sentido temos:

[...]
1)
A ausência de intimação
do despacho que nomeia o perito, assim como
da proposta de honorários
, é, a rigor, causa de nulidade por cerceamento de defesa da parte que ficou impossibilitada de exercer as faculdades previstas no art. 465, §§ 1º e 3º, do CPC. [...] (TJES, Apelação Cível, 014150117712, Relator: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Desse modo, o recurso deve ser parcialmente provido para reconhecer que a ausência de intimação dos Agravantes para se manifestarem quanto ao valor dos honorários periciais ocasionou o cerceamento do direito de defesa.

DO EXPOSTO
, conheço parcialmente do recurso e, nesta extensão, dou-lhe parcial provimento para reconhecer a existência de cerceamento de defesa e a necessidade de intimação dos Agravantes para se manifestarem sobre o valor dos honorários periciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para conhecer de parte do recurso e conferir-lhe parcial provimento.